Tribunal: TJES
Processo: 5008092-73.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-73.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREFISA S.A.

APELADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5008092-73.2025.8.08.0011

APELANTE:
BANCO CREFISA S/A

APELADO:
GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL DISTINTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 872/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE (TEMA 1076/STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por aposentado idoso, vítima de fraude, que foi induzido por terceiro a acreditar estar formalizando a restituição administrativa de descontos associativos em seu benefício previdenciário, quando, na realidade, contratava empréstimo consignado digital no valor de R$46.609,49. O Autor realizou biometria facial e assinatura digital sob o pretexto de receber devolução de valores. Após o crédito indevido, buscou cancelar a operação, devolveu a quantia em juízo e ajuizou a demanda pleiteando a nulidade do contrato, devolução dos descontos indevidos e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de recurso de apelação pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de provas requeridas; (ii) estabelecer se a contratação do empréstimo ocorreu por livre manifestação de vontade ou se restou viciada por dolo de terceiro; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, bem como a incidência da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, e a insurgência do apelante limita-se à valoração da prova, não configurando violação ao contraditório nem à ampla defesa.

O consumidor idoso, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), é hipervulnerável, merecendo especial proteção nas relações de consumo, sobretudo quando se trata de operações financeiras digitais.

A instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC; Súmula 297/STJ) e responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços (art. 14, CDC), salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no caso concreto.

O evento decorre de fraude perpetrada por terceiro que, sob o pretexto de efetuar restituição administrativa, induziu o autor a fornecer biometria facial, resultando em contratação não desejada. Trata-se de fortuito interno, abrangido pela Súmula 479/STJ, que impõe ao banco a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade.

A utilização de mecanismos digitais (selfie, biometria facial) não convalida o negócio jurídico quando comprovado o vício de consentimento decorrente de dolo de terceiro, sendo nulo o contrato.

Comprovada a imediata reação do consumidor — comunicação ao PROCON, lavratura de boletim de ocorrência e depósito judicial integral do valor creditado —, afasta-se qualquer alegação de má-fé ou enriquecimento ilícito.

O dano moral é evidente diante da falha de segurança e da resistência injustificada da instituição financeira em cancelar o contrato e cessar os descontos sobre verba alimentar. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes análogos deste Tribunal.

Configurada conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC), a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme orientação do STJ (EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de empréstimo consignado viciada por fraude de terceiro configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O uso de biometria facial e assinatura digital não convalida negócio jurídico eivado de dolo ou erro essencial quanto à vontade do consumidor.

A resistência injustificada do fornecedor em anular contrato sabidamente fraudulento viola a boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro.

O consumidor idoso é hipervulnerável e merece especial proteção em operações financeiras eletrônicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5008092-73.2025.8.08.0011

APELANTE:
BANCO CREFISA S/A

APELADO:
GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Autor ajuizou a presente ação em razão de ter sido induzido a contratar um empréstimo sob o pretexto de estar formalizando a restituição administrativa dos descontos associativos em seu benefício previdenciário. O Autor realizou a biometria facial/assinatura digital acreditando que este ato se referia, unicamente, à devolução dos valores.

O Réu defende a validade e legalidade da contratação digital, alegando que houve aceite e uso de mecanismos de segurança (selfie). Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a conduta do Apelado configura tentativa de furtar-se da obrigação.

Após instrução processual, foi prolatada sentença de procedência.

O Réu, inconformado, interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em determinar se a contratação do empréstimo consignado se deu por livre e espontânea vontade do Apelado ou se foi resultado de vício de consentimento/fraude de terceiro.

Inicialmente, verifica-se que o Apelante arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa, sob a alegação de que as provas apresentadas não foram devidamente consideradas pelo Juízo
a quo
.

Não obstante, a sentença foi fundada na suficiência do acervo probatório documental. Destarte, a discussão levantada pelo recorrente não configura cerceamento, pois o feito estava maduro para julgamento, tratando-se, em verdade, de mera discordância quanto à valoração das provas, o que será analisado no mérito do apelo.

Com essas considerações,
a preliminar de cerceamento de defesa resta rejeitada.

No mérito, é importante salientar, primeiramente, que o Autor é um idoso, conforme Lei nº 10.741/2003, e beneficiário da previdência social (aposentado). Essa condição o torna dependente do valor mensal recebido para sua sobrevivência e o coloca em uma posição que merece proteção especial contra condutas negligentes e discriminatórias. O avanço da idade pode levar à debilitação das faculdades físicas e psíquicas, conforme previsto no Estatuto da Pessoa Idosa (art. 4º, §§ 1º e 2º). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça classifica os idosos como
"hipervulneráveis"
, juntamente com outros grupos como indígenas, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mulheres em situação de violência doméstica.

Noutro giro, o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas é pacífico, assegurando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre essas instituições e os usuários de seus produtos e serviços, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC. Esse entendimento está consolidado na Súmula 297 do STJ, que estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, respondendo independentemente de culpa. Contudo, o § 3º do mesmo artigo prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Importante destacar que um serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o cliente pode razoavelmente esperar. Para determinar essa segurança, é preciso analisar alguns pontos importantes: o modo como o serviço foi prestado, os riscos que se pode esperar dele e a época em que ele foi fornecido (artigo 14, § 1°, do CDC).

E
m relação a fraudes bancárias, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Assim, o dever de segurança, que exige que produtos e serviços não causem danos aos consumidores, faz parte do dever de qualidade que os fornecedores devem garantir. Note-se que aquele dever (de segurança) se estende tanto à integridade física e mental do consumidor quanto ao seu patrimônio.

É imperativo que as instituições financeiras, no exercício de sua atividade, implementem sistemas robustos de verificação da idoneidade das transações, com o intuito de obstar a ocorrência de fraudes. A omissão das instituições financeiras em implementar mecanismos eficazes de segurança constitui uma falha na prestação do serviço, o que as torna responsáveis pelos prejuízos financeiros decorrentes de golpes. O desenvolvimento de ferramentas para identificar e barrar transações atípicas é intrínseco à atividade bancária, pois apenas essas instituições possuem o aparato tecnológico e o acesso ao histórico do cliente para analisar o valor, a frequência e a natureza das operações.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes e falhas na prestação de serviços, como permitir operações que fogem ao perfil do correntista.

Essa diretriz se aplica diretamente ao caso em análise, no qual o Autor foi manipulado por terceiro que se passou por representante comercial da associação, sob o pretexto de realizar uma restituição de valores, induzindo-o, de fato, a contratar um empréstimo. Tal conduta configura falha no dever de segurança e informação. A situação descrita enquadra-se no conceito de fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Explico.

No caso, o Autor narra que, na qualidade de aposentado, havia procurado o PROCON para reaver descontos associativos indevidos em seu benefício. A associação respondeu ao processo administrativo informando que faria a restituição dos valores em até 15 dias úteis.

Poucos dias depois, o Autor foi contatado via
WhatsApp
por uma pessoa que se identificou como Bruna Alves, suposta representante comercial, que prometeu realizar a restituição dos descontos associativos na conta bancária do Autor, solicitando suas informações pessoais e documentos. Para formalizar essa
"devolução"
, a representante enviou um link para que o Autor fornecesse sua biometria facial.

O Autor, esperando a restituição, realizou a biometria acreditando estar formalizando a devolução, mas, sem sua intenção, acabou contratando um empréstimo consignado. A averbação do contrato de empréstimo (Contrato nº 097002210432) no valor de R$46.609,49 ocorreu no mesmo dia do envio do
link
, 22/04/2025.

Ao receber o valor na conta, o Autor percebeu que
"algo não estava certo"
. Ele solicitou imediatamente à suposta representante a conta da Crefisa para devolver o valor. Contudo, foi-lhe fornecida uma conta em nome de uma empresa terceirizada (C SP Matriz Consultoria LTDA), mantida no Banco Santander, o que o fez perceber que se tratava de um terceiro estranho à relação.

Apesar da manifesta intenção de cancelar e do exercício do direito de arrependimento (prazo de 7 dias), a instituição Ré se negou a realizar o cancelamento administrativamente, obrigando o Autor a arcar com descontos mensais indevidos de R$1.084,23 em sua aposentadoria, o que lhe causa prejuízo.

Logo, o contexto fático-probatório é robusto e decisivo em favor do Apelado: (a) o Autor foi contatado por uma suposta preposta para "REEMBOLSO TAXA AAPPS UNIVERSO" e induzido a clicar em um link da Crefisa, realizando a biometria facial sob o pretexto de formalizar a restituição; (b) houve reação imediata do Apelado (idoso) ao perceber que o valor creditado era um empréstimo, buscando o PROCON (1 dia após o crédito) e a Delegacia (2 dias após), e posteriormente, consignando o valor em Juízo; e, (c) as provas demonstram que a formalização digital (selfie/aceite) ocorreu dentro de um cenário de dolo de terceiro que viciou a manifestação de vontade, pois o propósito do Apelado era o reembolso, e não o mútuo.

Ademais, o Apelado depositou
integralmente o valor recebido

em conta judicial
(R$46.609,49).

Como bem analisado na sentença:
“(...) A utilização de biometria facial e assinatura digital, embora sejam mecanismos modernos de segurança, não são infalíveis e não convalidam um negócio jurídico cuja origem está maculada por dolo de terceiro. O consumidor, idoso e de boa-fé, foi manifestamente enganado para realizar os procedimentos, acreditando se tratar de ato necessário para o recebimento de uma restituição a que tinha direito (...)
”.

A contratação, ainda que formalizada por meio de selfie/biometria, encontra-se maculada pelo vício de consentimento, uma vez que a manifestação de vontade do consumidor foi induzida a erro. A instituição financeira, ao permitir que seus canais e mecanismos de segurança fossem utilizados como instrumento para a fraude (caracterizando fortuito interno), assume integralmente o risco da atividade, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Essa responsabilidade fica ainda mais evidente ao liberar um empréstimo de valor expressivo sem se certificar da informada vontade do contratante.

Portanto, a sentença deve ser mantida ao declarar a nulidade do contrato, restabelecendo o
status quo ante
. A alegação do Apelante de enriquecimento ilícito é refutada pelo fato de o Autor ter depositado integralmente o valor recebido, devendo o Banco ser autorizado a levantar a quantia.

O
dano material está caracterizado pelos descontos indevidos (decorrentes de contrato inexistente) realizados no benefício previdenciário do Autor.

Quanto à condenação do Banco em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse valor inclusive é similar ao usualmente fixado por este Tribunal tem em situações semelhantes, de R$5.000,00 (cinco mil reais),
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

Em relação à repetição do indébito,
o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Com efeito, entendo que a conduta da instituição financeira afrontou diretamente a boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC). Embora o Autor tenha sido vítima de golpe perpetrado por terceiro, o Banco demonstrou má-fé ao oferecer resistência em cancelar o contrato e cessar os descontos (parcelas de R$1.084,23 no benefício previdenciário) na esfera administrativa, mesmo após ter sido notificado da fraude, e ciente da manifesta intenção do Autor em devolver a quantia do empréstimo.

A insistência na validade de um contrato manifestamente viciado, prosseguindo com os descontos sobre verba de natureza alimentar, configura conduta que supera a mera negligência.

Assim, as cobranças persistentes realizadas pela instituição financeira, em franco desrespeito ao direito do consumidor, autorizam a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a restituição dos valores em dobro, conforme determinado na sentença.

Nesses termos, como está devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, é de se manter a sentença na sua integralidade.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação,
majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal do Apelante, à luz do
art. 85, § 11, do CPC, totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (base de cálculo fixada na sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.